Tribunal: TJDFT
Processo: 0720063-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720063-72.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO AGRICIO CAMILO AGRAVADO: ALINE ROSA LIMA SOARES D E S P A C H O Verifica-se que nos autos do processo principal, o Juízo originário determinou a citação do Espólio, na pessoa do inventariante GANDHI MACHADO CAMILO. Desta feita, à Secretaria para alterar o pólo passivo para ESPÓLIO DE FRANCISCO AGRICIO CAMILO, na pessoa do inventariante GANDHI MACHADO CAMILO Mantenho o processo suspenso até a regularização da representação processual do Agravante na origem. Prazo: 30 (trinta) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator